Tribunal: TJPA
Processo: 0005304-92.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS FIRMES E SEGURAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA PENAL. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA DE FORMA COERENTE E PROPORCIONAL COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS NEGATIVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Não caracteriza o cerceamento de defesa o indeferimento de exame de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado. A defesa portanto não juntou documento que gerasse sequer dúvida plausível quanto ao estado mental do agente no momento do cometimento do delito. Assim, o indeferimento da realização do exame de insanidade mental foi suficientemente motivado pelo Juiz do processo. Assim, considerando a inexistência de quaisquer elementos concretos capazes de suscitar suspeitas acerca da integridade mental do apelante, levantadas pela defesa, o indeferimento da preliminar é medida que se impõe. - Nota-se que, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, a partir das declarações da vítima e pelas provas testemunhais, extrai-se que recorrente praticou os atos imputados contra a menor ofendida. Apesar da ausência do laudo sexológico para atestar a prática de conjunção carnal e/ou atos libidinosos diversos, sabe-se que a ação criminosa praticada em questão não é daquela que prescinde de comprovação por meio de prova material, já que as palavras da vítima em consonância com os depoimentos das testemunhas, são importantes e suficientes. - Pena base fixada coerente com as características do caso. De fato, a culpabilidade de mostrou evidenciada com maior grau de reprovabilidade da conduta, já que o recorrente abusou sexualmente da vítima menor com 08 (oito) anos de idade da data do fato, quando esta estava na residência do recorrente, brincando com os seus netos. Momento em que convidou a menor para ir até o quarto, onde teria pedido à mesma que mostrasse sua genitália, e foi quando praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ressalvando-se que chegou a ameaçar a vítima, para que não contasse o ocorrido para ninguém, conforme os depoimentos da própria vítima. Também as consequências foram negativadas pois se ponderou especialmente o abalo psicológico causados à ofendida, que ficou demonstrado no depoimento da genitora da vítima, que afimrou: “a depoente narra que a partir do fato a vítima ficou muito abalada e que está fazendo acompanhamento psicológico”. A fundamentação é idônea e não se confunde com o abalo mental ordinário causado pelo delito. - Diante da ausência de readequação da reprimenda, a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe, por se encontrar coerente com a pena final aplicada. Por fim, mostra-se inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, de acordo com o regramento legal, art. 96 e seguintes do Código Penal, e as provas dos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária no Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da desembargadora, e em conformidade com o parecer ministerial. Belém/PA - Assinatura Digital. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005304-92.2020.8.14.0040

APELANTE: JONAS ALVES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS FIRMES E SEGURAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA PENAL. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA DE FORMA COERENTE E PROPORCIONAL COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS NEGATIVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não caracteriza o cerceamento de defesa o indeferimento de exame de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado. A defesa portanto não juntou documento que gerasse sequer dúvida plausível quanto ao estado mental do agente no momento do cometimento do delito. Assim, o indeferimento da realização do exame de insanidade mental foi suficientemente motivado pelo Juiz do processo. Assim, considerando a inexistência de quaisquer elementos concretos capazes de suscitar suspeitas acerca da integridade mental do apelante, levantadas pela defesa, o indeferimento da preliminar é medida que se impõe.

- Nota-se que, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, a partir das declarações da vítima e pelas provas testemunhais, extrai-se que recorrente praticou os atos imputados contra a menor ofendida.

Apesar da ausência do laudo sexológico para atestar a prática de conjunção carnal e/ou atos libidinosos diversos, sabe-se que a ação criminosa praticada em questão não é daquela que prescinde de comprovação por meio de prova material, já que as palavras da vítima em consonância com os depoimentos das testemunhas, são importantes e suficientes.

- Pena base fixada coerente com as características do caso.
De fato, a culpabilidade de mostrou evidenciada

com maior grau de reprovabilidade da conduta, já que o recorrente
abusou sexualmente da vítima menor com 08 (oito) anos de idade da data do fato, quando esta estava na residência do recorrente, brincando com os seus netos. Momento em que convidou a menor para ir até o quarto, onde teria pedido à mesma que mostrasse sua genitália, e foi quando praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ressalvando-se que chegou a ameaçar a vítima, para que não contasse o ocorrido para ninguém, conforme os depoimentos da própria vítima.

Também as consequências foram negativadas pois se ponderou especialmente o abalo psicológico causados à ofendida, que ficou demonstrado no depoimento da genitora da vítima, que afimrou: “a depoente narra que a partir do fato a vítima ficou muito abalada e que está fazendo acompanhamento psicológico”. A fundamentação é idônea e não se confunde com o abalo mental ordinário causado pelo delito. ­

-

Diante da ausência de readequação da reprimenda, a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe, por se encontrar coerente com a pena final aplicada.

Por fim, mostra-se inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, de acordo com o regramento legal, art. 96 e seguintes do Código Penal, e as provas dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária no Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da desembargadora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id 6453875 - Pág. 1, por
JONAS ALVES BARBOSA,
por intermédio de advogados constituídos, Dra. Pâmela Alencar de Morais - OAB/PA 18.139 e outros, impugnando a r. decisão proferida, em id 6453870 - Págs. 1/6, pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no Artigo 217-A do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Consta na inicial acusatória, em id. 6453414 - Págs. 1/4:

“Que, no dia 28 de julho de 2019, por volta das 14h00min, o denunciado JONAS ALVES BARBOSA abusou sexualmente da vítima YASMIN SOUSA SANTOS, com 08 (oito) anos de idade.

Depreende-se dos autos que, na data e hora dos fatos, a menor YASMIN encontrava-se na residência do acusado, localizada na Rua Daniela Perez, nº 513, bairro Guanabara, neste município, brincando com os netos do mesmo. Na ocasião, o denunciado convidou a menor para ir até o quarto, onde teria pedido à mesma que mostrasse sua genitália.

Durante a escuta especializada, a vítima Yasmin relatou que: (...) Lá ele (Jonas) mandou eu mostrar minhas partes íntimas. Eu fiquei com medo e amostrei, ele abriu as minhas pernas e tirou minha calcinha e “coisou” a boca dele aqui e tava chupando meu negócio (vagina), depois ele perguntou se eu queria ver o dele, eu falei que não, aí ele me amostrou e a mulher dele tava dormindo. (...)”.

Em suas razões recursais, Id.

6453884 - Págs. 1/27:

“a) Que seja dado provimento ao recurso, a fim de decretar a nulidade do processo em virtude do cerceamento de defesa , gerando a inobservância dos princípios constitucionais , tornando-se tal procedimento defeituoso , deseja-se pela ABSOLVIÇÃO do apelante . b) postula-se, também, que, uma vez não sendo reconhecida a nulidade do reconhecimento, seja dado provimento ao recurso interposto para o fim de ABSOLVER O RÉU por falta de provas suficientes para autorizar um decreto condenatório nos termos do art. 386, VII, CPP e c) e caso seja de entendimento deste juízo a condenação, que seja, observado as condições pessoais do apelante, já mencionadas e o que dispõe os arts. 59 e 68, ambos do CP, bem como aos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade da pena, previstos no artigo 5º, inciso XLVI, CF/88 , requerendo dessa forma que seja aplicado a pena mínima e o regime semi aberto ao apelante para o cumprimento da reprimenda. d)
e finalmente , em caso de condenação que a pena privativa de liberdade seja convertida em medida de segurança, a fim de que possa ser considerado a dignidade , segurança e saúde mental do apelante.”

Em contrarrazões, Id. 6453895 - Págs. 1/5, o r. Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Por fim, o
Procurador de Justiça
,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
id 9314702 - Págs. 1/5, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
recursal, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.Os autos foram revisados

Belém/PA – Assinatura Digital.

Maria Edwiges de Miranda Lobato – Desembargadora.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

DA PREMILINAR

Consoante relatado, em suas razões recursais em Id.

6453884 - Págs. 1/27, pleiteia a Defesa inicialmente a nulidade do processo em virtude do cerceamento de defesa gerado pela negativa de realização do exame pericial/laudo de insanidade mental.

Sabe-se que, não se caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de exame de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ATESTADO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que
não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de exame de sanidade mental se não há dúvidas sobre a integridade mental do acusado, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado.
2. O fato de haver acostado aos autos um atestado médico não basta para incitar fundadas dúvidas sobre a saúde mental do paciente, até porque somente consta que ele estava em tratamento e que estaria sem condições de sanidade mental para a retomada das atividades laborais, em nada mencionando, de fato, a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta que justificasse uma possível inimputabilidade. 3. Sendo a dúvida sobre a integridade mental do acusado um pressuposto para a instauração do incidente e tendo a decisão do Juízo Singular - confirmada pelo acórdão objurgado – trazido fundamentação idônea a justificar a desnecessidade do procedimento ante a ausência de incertezas sobre as condições mentais do paciente, não se vislumbra o aventado constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (STJ. HC 95.616/PA Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.04.2010.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 149 do CPP, quando pairar dúvida sobre a integridade mental do denunciado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento das partes, seja ele submetido a exame médico-legal.

2. Na espécie, a semi-imputabilidade penal do paciente não foi reconhecida porque não foram apresentados documentos comprobatórios de que o acusado era, ao tempo da prática delitiva, incapaz de entender o caráter ilícito da conduta.

3. Diante da ausência de dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu, a alteração de tal entendimento demandaria a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no RHC n. 160.539/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Faz-se possível ao juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias desde que o faça de forma fundamentada (art. 400, § 1º - CPP).

2. Não instaurado o incidente de insanidade mental pelo juízo de origem, diante da ausência de dúvida sobre a higidez mental do acusado, a revisão das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

3. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação encontra também óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.824.473/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Analisando os autos, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
indeferiu a instauração de incidente mental, em id. 6453869 - Págs. 3/4, nos seguintes termos:

“Preliminarmente, quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, verifico que o CPP disciplina a matéria entre os arts. 149 e 154 do Código de Processo Penal.

Não vislumbr/o nos autos comprovada dúvida sobre a integridade mental do acusado, conforme foi frisado na decisão anterior que negou a conversão da revogação da prisão preventiva em domiciliar os CID’s apresentados são referentes a Transtorno de pânico e Transtorno depressivo, doenças estas que não impedem a prisão do acusado, desde que continue tomando a medicação apropriada.

Não há nos autos nada que enseje dúvida a respeito da higidez mental do acusado, motivo pelo qual, não há justificativa para a real necessidade de instaurar o incidente de insanidade mental”.

No caso em tela, conforme id. 6453853 - Pág. 1/2, embora a defesa tenha alegado que o recorrente é “acometido por grave patologia psíquica, tendo sido declarado inapto para o trabalho, com determinação de aposentadoria”. O MM, Magistrado verificou, no momento em que indeferiu a prisão domiciliar, que, conforme documento acostado aos autos, o recorrente foi aposentado por invalidez em decorrência de acidente de trabalho.

Ou seja, os CID’s apresentados pela Defesa são referentes a Transtorno de pânico e Transtorno depressivo, doenças estas que não impedem a prisão do acusado, desde que continue tomando a medicação apropriada.

A defesa portanto não juntou, nas oportunidades que teve, documento que gerasse sequer dúvida plausível quanto ao estado mental do agente no momento do cometimento do delito.

Assim, o indeferimento da realização do exame de insanidade mental foi suficientemente motivado pelo Juiz do processo. Dessa forma, estabeleceu reprimenda suficiente para prevenir e reprovar a conduta delituosa do apelante, fundamentando sua decisão, de forma sucinta e suficiente.

Assim, considerando a inexistência de quaisquer elementos concretos capazes de suscitar suspeitas acerca da integridade mental do apelante, levantadas pela defesa, o indeferimento da preliminar é medida que se impõe.

DA ABSOLVIÇÃO

Para saber se prosperam os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

Na Audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas as testemunhas e interrogado o recorrente.

“YASMIN SOUSA SANTOS (vítima) narrou em juízo que a filha do acusado saiu com a neta dele; que a depoente ficou brincando com o neto do réu; que em determinado momento o acusado chamou a vítima para ir até um quarto que tinham uns brinquedos; que o acusado disse para a vítima sentar e tirar a roupa, que o acusado começou a chupar as partes íntimas da vítima; que a vítima pediu para o acusado parar, que ele mostrou as partes íntimas para a depoente; que a esposa do acusado começou a procurar por Yasmin e o acusado disse que era para ela se esconder; que o acusado quis pagar dinheiro para Yasmin, mas ela não aceitou; que o acusado disse que se a vítima falasse para alguém ele iria atrás da mãe dela; que o acusado disse que era pra vítima agir
naturalmente, que ela ainda ficou na casa, lanchou e que o acusado queria novamente que a vítima fosse para o quarto; que a vítima começou a se sentir mal e foi embora, no outro dia contou tudo para Rina; que lembra que no dia seguinte, quando chegou da escola achou a mãe estranha e que a mãe lhe questionou se era verdade; que após a vítima confirmar os fatos, sua mãe foi até a casa do acusado, que lá falaram só com a esposa e filha do réu, que as duas disseram que a vítima era muito mentirosa, mas que ela não estava mentindo; que Jonas era avô de sua amiga, que gostava muito de sua amiga, mas depois disso nunca mais se viram; que não lembra da hora, mas lembra que no dia estava de short amarelo; que na hora o acusado disse “bora ali”, que no quarto não tinha porta, só na cozinha, que o quarto era escuro; que na hora que o acusado mostrou as partes íntimas, sua esposa chegou; que o acusado não pediu para a vítima fazer nada em seu pênis; que Rina era mulher do dono do condomínio, morava ao lado da casa da mãe; que Rina disse que não achava que o acusado era assim não; que a vítima contou para a neta do acusado; que soube que a neta do acusado contou para a avó; que sua mãe soube porque Rina contou para ela; que ninguém queria acreditar na depoente, que ela queria ter uma prova; que aconteceu apenas essa vez; que Jonas não a agrediu; que o acusado não encostou seu órgão genital na vítima; que hoje em dia a vítima é muito desconfiada.

ANTONIA CELIA DOS SANTOS narrou em juízo que soube dos fatos através de uma vizinha que morava no mesmo condomínio que a depoente e a vítima; que a vizinha narrou que a vítima teria contado que o acusado a tinha chamado para dentro do quarto, mandou que ela deitasse no chão, tirou sua calcinha, pegou em suas partes íntimas e a chupou, que o acusado teria oferecido dinheiro para a vítima; que quando a esposa do acusado chegou percebeu que a criança estava estranha, momento em que perguntou o que havia acontecido e quando a vítima contou o ocorrido a mulher do acusado pediu que ela não contasse para ninguém; que a vítima ia sempre brincar com as netas do acusado; que foi a primeira vez que a depoente soube dessa situação; que a depoente conversou com a vítima e esta confirmou os fatos contados anteriormente pela vizinha; que a depoente chegou a ir até a casa do acusado para conversar, que a esposa do acusado disse que nada disso teria acontecido e que era tudo mentira da vítima; que logo depois foi até a delegacia; a depoente narra que a partir do fato a vítima ficou muito abalada e que está fazendo acompanhamento psicológico; que a vítima falou que o acusado apenas tocou e chupou suas partes íntimas; que a vítima fez exame sexológico; que depois disso os vizinhos chegaram a comentar que o acusado molestava as próprias filhas.

ROSILENE SOUSA OLIVEIRA narrou em juízo que em conversa com a vítima ela narrou o que Jonas tinha feito; que a menor afirmou que era verdade e que não ia contar para a mãe porque ela ia apanhar; que a vítima passou uma semana falando para a depoente, até que esta resolveu conversar com a mãe da vítima; que Célia teria falado que não ia até a Delegacia, pois a vítima já teria falado isso anteriormente; que a vítima já tinha contado antes que um avô teria tentado abusar dela; que acha que a vítima tem problemas mentais, que está até fazendo tratamento psicológico; que sempre tem outras crianças na casa, brincando com os netos do acusado; que nunca tinha ouvido falar nada disso do acusado; que mora no bairro desde 2013, que logo que chegou em Parauapebas fez amizade com as filhas do acusado; que não lembra exatamente, mas acha que a vítima morava há aproximadamente 8 meses; que Yasmin sempre ia em sua casa; que a depoente não tem filhos pequenos; que não gostava que a vítima fosse em sua casa, pois ela era muito levada, mas que não conseguia falar para a vítima ir embora, pois ela era apenas uma criança; que abertamente e dando detalhes sobre o ocorrido, a vítima falou apenas de Jonas.

JOÃO BATISTA ALMEIDA, testemunha de defesa, narrou em juízo que não tem conhecimento do acusado ter se envolvido com brigas, aliciamentos ou outras práticas criminosas

Nota-se que, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, a partir das declarações da vítima e pelas provas testemunhais, extrai-se que recorrente praticou os atos imputados contra a menor ofendida.

Apesar da ausência do laudo sexológico para atestar a prática de conjunção carnal e/ou atos libidinosos diversos, sabe-se que a ação criminosa praticada em questão não é daquela que prescinde de comprovação por meio de prova material, já que as palavras da vítima em consonância com os depoimentos das testemunhas, são importantes e suficientes.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação. Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;

II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.

III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime; (TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA,

2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)

Diante disso, por tudo que foi apresentado, há provas suficientes para a manutenção da condenação.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia o recorrente a reforma da dosimetria da pena.

A dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe ao Tribunal, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Sobre o tema há a Súmula do nosso E. TJPA: “Súmula nº 23 A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com relação ao crime previsto no
Art. 217-A
do Código Penal, que prevê como pena cominada a de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, o MM. Magistrado fixou a pena base em
10 (dez) anos de reclusão
, nos seguintes termos:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu JONAS ALVES BARBOSA.

O réu é primário e não apresenta antecedente criminal; a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e a personalidade do agente não é voltada para o cometimento de crimes, mas sem dados específicos para melhor valoração; o comportamento da ofendida é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, tendo sido apenas vitimada pela violência contra crianças que assola o mundo na atualidade, pela sua ingenuidade; o motivo determinante do crime é a satisfação mórbida da lascívia incontrolada do réu; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são nefastas, uma vez que a vítima carregará a marca de ter sido violentada, por toda a sua vida, o que desencadeia indiretamente uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são favoráveis, o abalo emocional e as consequências do crime, enfim, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes ou agravantes genéricas de pena. Observo a ausência de causas de diminuição e causas de aumento da pena. Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 10 (dez) anos de reclusão, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

IV – DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu JONAS ALVES BARBOSA, já qualificado, pela prática do crime tipificado no Artigo 217-A do Código Penal. Pelo quantum de pena imposta, incabível a substituição por pena restritiva de direito, bem como o sursis. Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO, (artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal).

Nota-se que para a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade e consequências, foi fixada a pena base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, o que se mostrou proporcional diante das características do caso em concreto.

Conforme a Súmula nº 19 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

De fato, a culpabilidade de mostrou evidenciada

com maior grau de reprovabilidade da conduta, já que o recorrente
abusou sexualmente da vítima menor com 08 (oito) anos de idade da data do fato, quando esta estava na residência do recorrente, brincando com os seus netos. Momento em que convidou a menor para ir até o quarto, onde teria pedido à mesma que mostrasse sua genitália, e foi quando praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ressalvando-se que chegou a ameaçar a vítima, para que não contasse o ocorrido para ninguém, conforme os depoimentos da própria vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CULPABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. CENSURABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, e que, na análise dessa circunstância, deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).

2. Na hipótese, não há nenhuma ilegalidade em virtude da consideração desfavorável da vetorial culpabilidade em relação ao agravante. Com efeito, não se pode tratar igualmente o agente que pratica violência sexual contra crianças e aquele que a comete contra um adolescente, pois, muito embora o ato seja praticado contra vítima vulnerável, a vulnerabilidade da vítima também deve ser contada em graus e estágios, de maneira que a idade deve influenciar na fixação da pena-base, em observância ao princípio da proporcionalidade.

3. Ademais, no caso, a Corte local também destacou a maior censurabilidade da conduta, diante da forma pela qual fora cometido o delito, em que o réu "tapou a boca da vítima, manteve relação sexual com a mesma, até que ela desmaiasse, acordando somente no hospital, com laceração em vulva, hímen e vagina de origem violenta", circunstância essa que evidentemente denotou a gravidade em concreto da conduta a ensejar a negativação da vetorial da culpabilidade, desbordando das circunstâncias ínsitas ao tipo penal em questão, já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário para o delito de estupro de vulnerável, não havendo que se falar em ilegalidade pela valoração negativa da culpabilidade.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.107.370/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Também as consequências foram negativadas pois se ponderou especialmente o abalo psicológico causados à ofendida, que ficou demonstrado no depoimento da genitora da vítima, Sra. Antonia Célia dos Santos: “a depoente narra que a partir do fato a vítima ficou muito abalada e que está fazendo acompanhamento psicológico”. A fundamentação é idônea e não se confunde com o abalo mental ordinário causado pelo delito.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. ÚNICA APLICÁVEL. PENA DEFINITIVA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- O vetor da culpabilidade, no caso, foi desfavorecido, considerando o uso de violência extremada contra a ofendida da qual resultaram diversas lesões, bem como a humilhação a que foi submetida a vítima, contra a qual foram proferidos insultos (fl. 53). A motivação é válida e desborda ao ínsito do tipo criminal.

- O vetor judicial das circunstâncias do crime foi valorado negativamente, levando em conta que foi praticada mais de uma violação do bem jurídico dignidade sexual no mesmo contexto delitivo: além da conjunção carnal o agressor também submeteu a ofendida a coito anal.

- Para valorar negativamente as consequências do crime, os julgadores da origem ponderaram especialmente os danos psicológicos causados à ofendida, que ficaram demonstrados nos depoimentos da própria vítima e de sua genitora, as quais se referiram à necessidade de posterior acompanhamento especializado. A fundamentação é idônea e não se confunde com o abalo mental ordinário causado pelo delito.

- No caso, ademais, "[...] em relação ao quantum de exasperação, na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício" (AgRg no HC n. 686.470/AC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

- Mantida a pena definitiva imposta na origem, em patamar que ultrapassa 8 anos de reclusão, o regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea 'a', do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC n. 735.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na 2ª e 3ª fases, pela inexistência de eventos, o juízo sentenciante aplicou a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Diante da ausência de readequação da reprimenda, a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe, por se encontrar coerente com a pena final aplicada.

Por
fim, mostra-se inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, de acordo com o regramento legal, art. 96 e seguintes do Código Penal, e as provas dos autos.

Diante do exposto
, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 24/02/2023